Tribunal: STF
Processo: RE 79545
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
- VENDAS A TERMO - USOS E COSTUMES. 
I. Nas operações de venda de cacau a termo, os usos e costumes preenchem o vazio das disposições legais, que reconhecem a licitude desses negócios inevitavelmente expostos à especulação da Bolsa de Mercadorias. 
II. Nenhuma lei reserva ao produtor, que vende a termo, a mais-valia decorrente da alta de preços entre o fechamento e a liquidação do negócio. 
III. Não nega vigência aos arts. 1.092 e 1.130, do Código Civil, o Acórdão, que, interpretando cláusulas contratuais e os usos e costumes da praça, decidiu que o comprador, depois de interpelar o vendedor, não estava obrigado a depositar previamente o preço para exigir a entrega da mercadoria.